Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. TRATAMENTO PSICOTERÁPICO. LIMITE DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há que se falar de ilegitimidade passiva da administradora e/ou operadora de planos de saúde, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que integram a respectiva cadeia consumo devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor.
2 - Ademais, por mais que a Unimed Vertente do Caparaó tenha comparecido voluntariamente aos autos, apresentando contestação e firmado o contrato de prestação de serviços diretamente com a autora apelada, não se observa que a ampliação subjetiva da lide fosse desejo inequívoco da requerente, já que não consta nos autos qualquer requerimento para substituição no polo passivo ou a sua inclusão como litisconsorte facultativo. Essa é a inteligência que se extrai dos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil.
3 - Consoante entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente exemplificativo, representando um indicativo de cobertura mínima, haja vista que a medicina está em constante descoberta de tratamentos em prol da humanidade, não sendo possível manter um rol estanque.
4 - É abusiva a cláusula contratual que limita o número de sessões de psicoterapia, uma vez que coloca a consumidora em manifesta desvantagem.
5 - Não se observa dos elementos constantes nos autos, a previsão clara e expressa da possibilidade de haver a coparticipação nas despesas referentes às sessões que ultrapassem o mínimo previsto no rol da Resolução 428/17 da ANS.
6 - Por fim, não há que se falar em excesso do montante fixado a título de multa diária, pois referido valor não tem como escopo obrigar a parte a pagá-la, mas, sim, visa impor o cumprimento da determinação estabelecida na decisão judicial.
7 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.